Tribunal: TJMT
Processo: 1016673-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016673-33.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUANATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANA LTDA - CNPJ: 06.236.587/0001-19 (AGRAVADO), FERNANDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 951.454.866-34 (AGRAVADO), MARCELO SPIESS - CPF: 012.321.801-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (TACIN). TEMA 1.282 DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconhecera a nulidade dos créditos referentes à TACIN e, também, dos débitos de ICMS/Estimativa. A origem está na execução fiscal ajuizada com base nas CDAs no 2018761912, 2018771812, 2018884474, 2018931776 e 2018992818, movida contra GUANATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANÁ LTDA.–ME e corresponsáveis. O Estado, inconformado com a negativa de subsistência da TACIN, invocou o Tema 1.282 do STF como fundamento para a reforma da decisão, que considerou superado o precedente anteriormente aplicado para declarar a inconstitucionalidade da referida taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa deveria ser sobrestada até o julgamento definitivo do Tema 1.282 do STF; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da TACIN à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob repercussão geral no Tema 1.282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento da causa não é mais cabível, uma vez que o julgamento do Tema 1.282 foi concluído em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025, incluindo o exame de eventuais embargos de declaração, tornando viável o prosseguimento do feito.

4.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 possui efeito vinculante e imediata aplicabilidade, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas em razão da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

5.

A decisão monocrática, que havia mantido a sentença de nulidade da TACIN com base em precedentes superados (Tema 16 e ADI 2908/SE), contraria o entendimento consolidado pelo Supremo no Tema 1.282, o qual assegura a legitimidade da cobrança da TACIN.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem se consolidando no mesmo sentido, aplicando o precedente do STF para reconhecer a validade da TACIN e reformar sentenças que a haviam afastado.

7.

O objeto da apelação devolveu ao tribunal apenas a discussão sobre a TACIN, permanecendo intocado o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade dos débitos de ICMS/Estimativa Simplificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível o sobrestamento de causa cuja tese com repercussão geral (Tema 1.282/STF) já foi definitivamente julgada.

2.

É legítima a cobrança da TACIN, diante da constitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 1.282, sendo válida sua exigência mesmo com base na utilização potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

3.

A aplicação do precedente firmado em repercussão geral deve ser imediata e preferencial, ainda que contrarie entendimento anterior da instância local.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática deste Relator que, em sede de apelação cível manejada pelo ente fazendário, NEGOU PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença que declarara a nulidade dos créditos de TACIN e, noutro capítulo, também reconhecera a nulidade de débitos decorrentes do regime de ICMS/estimativa. O feito tem origem em execução fiscal ajuizada com base nas CDAs no 2018761912, 2018771812, 2018884474, 2018931776 e 2018992818, proposta em face de GUANATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANÁ LTDA.–ME e corresponsáveis. (Id. 272655375)

Na apelação, o Estado sustentou, em preliminar, a necessidade de sobrestamento até a definição do Tema 1.282/STF (RE 1.417.155/RN), por tratar da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio; no mérito, defendeu a subsistência da TACIN, apontando distinções em relação a precedentes pretéritos e a modulação firmada localmente em controle concentrado, pleitos estes rejeitados na decisão unipessoal recorrida.

(Id. 272655871).

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo interno (CPC, art. 1.021), afirmando que a decisão monocrática divergiu do precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 1.282, o qual reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares, postulando a reforma do decisum e o provimento da apelação para afastar a nulidade da TACIN. (Id. 283436897).

Registra-se, por oportuno, determinação posterior de suspensão do feito em junho/2025 em razão do processamento do paradigma com repercussão geral. (Id.

292624858).

Recurso tempestivo (Id. 284500871). Sem preparo por isenção legal.

Intimada, a parte adversa não contrarrazoou o recurso.

Após, vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1016673-33.2021.8.11.0002, reconheceu a ilegalidade da cobrança dos créditos perquiridos pelo Ente Público Fiscalizador, consubstanciados nas CDAs ns. 2018761912 2018771812; 201884474; 2018931776 e 201828818 (ICMS – Estimativa Simplificada e TACIN ante suas inconstitucionalidades, assim, declaradas pela Suprema Corte de Justiça.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a execução fiscal foi extinta após o Juízo reconhecer, de ofício, a nulidade dos créditos relativos à TACIN e ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada, com cancelamento das respectivas CDA’s. O Estado apelou apenas quanto à TACIN, postulando, preliminarmente, o sobrestamento em razão do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN) e, no mérito, a prevalência do entendimento do Órgão Especial do TJMT sobre modulação de efeitos e, enfim, a validade da exação.

A preliminar de sobrestamento não subsiste.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282 — que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nestes autos, de modo que a causa retornou ao gabinete para prosseguimento. Logo, não há mais utilidade na suspensão.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2o, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

Nesse sentido, está se firmando a jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

No particular dos autos, as CDAs referentes à cobrança da TACIN – Taxa de Segurança e Combate contra Incêndios, que embasam a ação expropriatória fiscal, encontram amparo em legislação cuja constitucionalidade foi afirmada pela Corte Suprema, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que afastou a exigibilidade da TACIN com base em precedente cuja eficácia restou superada pelo pronunciamento do STF.

É importante frisar, por dever de coerência decisional, que o objeto devolvido a esta instância se restringe à TACIN, como se vê dos próprios movimentos de suspensividade por repercussão geral e das razões recursais; o capítulo sentencial que anulou o crédito de ICMS Estimativa Simplificada não foi devolvido pelo Estado, permanecendo, portanto, intocado por este julgamento. Assim, a reforma ora operada limita-se à TACIN, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto a elas, nos exatos limites da impugnação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformando a decisão unipessoal por mim proferida, DAR PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença no ponto em que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto e determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a TACIN (mantida, por ausência de devolução, a solução adotada na origem quanto ao ICMS Estimativa Simplificada).

Sem custas e honorários advocatícios, tal como restou decidido na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025